Tribunal: STF
Processo: ARE 1400795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – JUNTADA DE DOCUMENTOSSUFICIENTES – ÓBICE AFASTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I) Instruído o writ com documentos suficientes para análise do direito vindicado, deve ser afastado o óbice de falta de prova pré-constituída e possibilitado seu regular prosseguimento.II) Recurso conhecido e provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, não havendo dúvidas da cor parda do candidato, ora impetrante, bem como de ter sido assim considerado em ocasiões anteriores por órgãos públicos, não pode ele ser excluído da reserva de vagas para os candidatos qualificados como negros unicamente com base em decreto estadual que de forma nenhuma pode se sobrepor à regulamentação federal estampada em lei (Lei n. 12.288/2010), na qual, como visto, há expressa definição do que vem a se qualificar como "população negra".



    (...)



    Nesse sentido bem elucidou o parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Mará Cristiane Crisóstomo Bravo (f. 84-87):



    "In casu, haure-se dos autos (fl. 16) que o Impetrante obteve parecer desfavorável no resultado da entrevista de verificação dos candidatos que se autodeclararam negros no ato da inscrição. 



    Nesse ínterim, não se descuida da possibilidade da adoção de critérios de heteroidentificação para fins de verificação da raça negra em concursos públicos (tal quanto decidido pelo STF na ADC nº 41) e da discricionariedade inerente à comissão organizadora do concurso público para a constatação visual dos atributos fenótipos dos candidatos.



    Entrementes, os elementos acostados na presente ação mandamental são suficientes para comprovar que, de fato, o Impetranteapresenta raça parda, consoante fotografias de fls. 18/19.



    Não obstante, infere-se ainda que o Impetrante colacionou aos autos 2 (dois) laudos dermatológicos que atestam ser ele pessoa de pelemorena, consoante fls. 24/25.



    Some-se a isso o fato de que o Certificado de Reservista do Impetrante, documento oficial de identificação emitido pelo ExércitoBrasileiro, fez constar expressamente que o candidato apresenta cor parda (cf. fl. 21)



    Gize-se, nesse particular, que a população parda se enquadra no conceito de raça negra, nos exatos termos do que expressamentepreconiza o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso IV, in verbis:



    Art. 1º. Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:(...) IV população negra: o conjunto de pessoas que se auto declaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam auto definição análoga;Logo, restando demonstrado nos autos que o candidato deve ser considerado como pardo, sua participação na qualidade de cotista negro não poderia ter sido obstada pela comissão organizadora do concurso.(...)Nessa toada, denota-se que houve subjetividade desarrazoada quanto à entrevista de verificação realizada junto ao Impetrante, em descompasso com os postulados da isonomia e da proporcionalidade que devem imperar nos certames públicos." (g.n.)Patente, portanto, o direito líquido e certo do impetrante. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente